Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734131-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE AGRAVADO: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO A agravada-exequente suscita preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento e pede a condenação dos agravantes-executados por litigância de má-fé (id. 51795778). Intimem-se os agravantes-executados para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestarem-se sobre as referidas questões suscitadas em contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 4 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora